Tribunal: TJBA
Processo: 0303242-21.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303242-21.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Figueiredo Pinho Factoring Ltda Advogado(s): SERGIO BARBOSA DA SILVA APELADO: LUIS CORREIA DOS SANTOS JUNIOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC) – DESPACHO DETERMINANDO INTIMAÇÃO DA AUTORA SEM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO – REGIME DOS ARTS. 921 E 924 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO, NÃO EXTINÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. 1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. Em sede de execução, eventual inércia do exequente não atrai a aplicação do art. 485, III, do CPC, mas sim o regime próprio dos arts. 921 e 924, que preveem a suspensão e o arquivamento do feito, com início da contagem da prescrição intercorrente. 3. Sentença anulada para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303242-21.2017.8.05.0150, em que figuram como apelante Figueiredo Pinho Factoring Ltda. e como apelados Luís Correia dos Santos Júnior, Julinda do Amor Santos e José Airton do Amor Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento à apelação, para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .